Tribunal: TJMT
Processo: 1050802-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050802-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 732.661.671-04 (RECORRENTE), PAMELA EDUARDA VIEIRA DUARTE - CPF: 061.628.201-06 (ADVOGADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), JOILSON BRUNO DOS SANTOS - CPF: 826.015.421-87 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (RECORRIDO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1050802-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1050802-67.2021.8.11.0001

Recorrente:

Rafael de Almeida

Recorridos:

Joílson Bruno dos Santos e Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO –VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO (ARTIGO 932, III DO CÓDIGO CIVIL) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA (ARTIGO 933 DO CÓDIGO CIVIL)
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos 932, III, e 933 do Código Civil). Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.” (STJ -
QUARTA TURMA
-
AgInt no AREsp 1383867/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050802-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1050802-67.2021.8.11.0001

Recorrente:

Rafael de Almeida

Recorridos:

Joílson Bruno dos Santos e Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rafael de Almeida

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
192026675
)
:
julgou parcialmente

procedente o pedido da exordial, condenando

o recorrido,
Joílson Bruno dos Santos,

ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.588,83 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos); e

julgou improcedente os pedidos quanto à recorrida
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

Recurso Cível Inominado
(Id.
192026676
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral e que seja reconhecida a legitimidade passiva da
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

Contrarrazões de
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.
(Id.
193997662
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050802-67.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1050802-67.2021.8.11.0001

Recorrente:

Rafael de Almeida

Recorridos:

Joílson Bruno dos Santos e Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

Rafael de Almeida em face de Joílson Bruno dos Santos e Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente, em 09/09/2021, teve
seu veículo colidido p
elo
motorista
,
Joílson Bruno dos Santos
, que estava conduzindo o veículo de propriedade da
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP
.

Relata que naquela oportunidade foi acordado verbalmente o pagamento de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) com o recorrido,
Joílson Bruno dos Santos,
todavia, foi adimplido apenas a quantia de R$ 1.400,00(mil e quatrocentos reais), razão pela qual requer o pagamento do valor necessário para o conserto da motocicleta, com amortização do valor já adimplido.

Constata-se nos autos que a ocorrência do sinistro é incontroversa, assim como a responsabilidade do recorrido,
Joílson Bruno dos Santos
, que reconheceu sua responsabilidade pelo dano material discutido nos autos, em sede de contestação.

Com efeito, a sentença de origem
julgou parcialmente

procedente o pedido da exordial, condenando o recorrido,
Joílson Bruno dos Santos, ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.588,83 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos); e julgou
improcedente os pedidos quanto à recorrida
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

Assim, cinge-se a controvérsia a respeito da legitimidade passiva da recorrida,
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP para que responda solidariamente
quanto à obrigação pelos danos materiais decorrentes do acidente em questão, bem como a ocorrência de danos morais.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que n
ão há dissenso acerca da dinâmica do acidente, nem mesmo a respeito do responsável pela ocorrência, sendo assente nos autos que a colisão se deu por culpa do condutor do veículo no momento em que
estava

a serviço da empresa João Santos do Bruno Neto

contratado da empresa recorrida

Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP.

Outrossim,
embora conste nos autos o contrato de prestação de serviço de cargas entre a contratante, ora recorrida,
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP com a empresa
João Santos do Bruno Neto para a realização de serviços de cargas e entregas
,
a fotográfica anexa aos autos do veículo responsável pelo acidente constata que este contém o adesivo da empresa
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP, que
a identifica como responsável pelo serviço de carga
.

Desse modo, o referido
contrato de prestação de serviços emitidos pela empresa recorrida não a exime da responsabilidade, pois a
empresa que empresta a sua logomarca responde solidariamente pelos prejuízos causados pela prestadora de serviços, em razão da teoria da aparência. Assim, a empresa contratante responde pelos danos causados pela prestadora de serviços, em face da culpa "in eligendo", independentemente de ser proprietária do veículo causador do acidente.

Portanto, deve a recorrida,
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP,

responder solidariamente pelos danos discutidos na lide, de acordo a regra do artigo 932, III e
933
do
Código Civil, in verbis:

“Artigo 932.
São também responsáveis pela reparação civil:
III
- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”;

“Artigo 933.
As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE

DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO –VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO ( CC, ART. 932, III)– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
( CC, ART. 933)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele ( CC/2002, arts. 932, III, e 933). Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). (TJ-MT 00007347820188110020 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)”.

No que tange ao pedido de dano moral, a manutenção da sentença quanto à improcedência do pleito de condenação em danos morais é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, respectivamente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condudas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.
3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. ( STJ – REsp 1.653-413 RJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 05/06/2018)”. –

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO –ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE VÍTIMAS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO RESP: 1653413 RJ 2016/0193046-6 – JUROS MORATÓRIOS DEVIDO A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quanto ao dano moral , o REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6 afastou sua presunção in re ipsa, devendo a parte que o alega, fazer prova do extrapolamento do dano além da esfera patrimonial, prova esta, não produzida nos autos.
(...) (N.U 0001766-66.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENDAR a recorrida
Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP solidariamente com o Joílson Bruno dos Santos
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.588,83 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos)
mantendo a sentença de origem nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024